Tribunal: TJPA
Processo: 0023980-33.2005.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2021-02-12

Inteiro teor:
Acórdão: _________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de Belém/PA

Processo nº
0023980-33.2005.8.14.0401
Apelante:

ALEXANDRE FREITAS DO NASCIMENTO
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 01 a 08 de fevereiro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE FREITAS DO NASCIMENTO
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra sentença que o condenando pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168. § Iº, III do Código Penal Brasileiro) à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão para ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos referentes ao pagamento de cestas básicas e prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas.

Narra a exordial acusatória que, no período de 19 de janeiro a 13 de outubro de 2004, o acusado Alexandre Freitas do Nascimento, que à época exercia a função de síndico do Edifício Guilherme Coutinho, apropriou-se da quantia de R$ 45.164,76 (quarenta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos) sendo R$ 28.770,96 (vinte e oito mil, setecentos e setenta reais e noventa e seis centavos) desviados mediante simulação do pagamento de guias diversas e a quantia de R$ 16.393,80 (dezesseis mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta centavos), que foi sacada da conta bancária do condomínio no Banco ITSBC.

Apurou-se que os documentos financeiros do condomínio não eram apresentados ao Conselho Fiscal. Além disso, em outubro de 2004, consta que o apelante entregou as chaves do imóvel e não retornou mais ao seu apartamento, sendo descoberto posteriormente que ele havia vendido o referido imóvel e retirado para si todo o dinheiro pertencente ao condomínio.

Foi denunciado e condenado nas sanções punitivas do art. 168, §1º,inciso III do CP (apropriação indébita agravada por ter sido praticada em razão do ofício).

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade (volume 01 e 02) e autoria do crime restou provada ao longo da instrução processual.

A testemunha, Sr. Airton Augusto Brazão e Silva em juízo afirmou que (fl. 453/verso):

¿durante reunião de condomínio marcada para o dia 13.10.2004, descobriram que o denunciado, então síndico do prédio à época, havia deixado as chaves do condomínio na portaria. tendo tomado rumo ignorado, passando a responder pelo cargo a vice síndica, Glorianita, enquanto a testemunha passou a fazer parte do conselho fiscal. Iniciada apuração nas contas do condomínio se descobriu que o réu havia sacado o dinheiro depositado no Banco HSBC, no montante aproximado de RS 16.000.00 (dezesseis mil reais). Além disso falsificou as autenticações mecânicas dos pagamentos das guias de INSS, PIS. FGTS, do período em que fico na administração do prédio, vindo a se apropriar dos respectivos valores, em torno de RS 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Somando todos os prejuízos imposto ao edifício resultou em R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Segundo a testemunha, na época em que foi síndico o acusado tinha poderes para representar o condomínio junto ao banco, fato alterado após o ocorrido. Foi montada uma junta com duas contadoras do prédio que apuraram o valor do prejuízo referente as guias falsificadas e a subtração dos depósitos, tendo a testemunha comparecido ao INSS, quando ficou confirmado que as guias não haviam sido pagas, havendo necessidade de negociação da dívida pendente, acabando o condomínio por arcar com o prejuízo. Que o conselho fiscal do edifício cobrava o balanço das despesas condominiais, porém o réu sempre dava desculpa de que estava preparando um dossiê, todavia, por negligência do conselho, o réu deixou de prestar contas das despesas (...)

Nesse mesmo sentido, vejamos as declarações prestadas pela testemunha Glorianita Carneiro Melo, vice síndica (fls. 453/verso e 454):

"(..) não tinha ingerência sobre a administração do prédio, já que o denunciado como síndico não permitia alegando que a lei o acobertava, sendo que por conta disso começou a chamar a atenção de outros moradores e a exigir que o réu prestasse contas, que por diversas vezes marcava datas bem distantes e no dia não comparecia. Após uma fiscalização da Delegacia do Trabalho pressionou o denunciado, que sumiu. Convocada uma reunião os condôminos constataram os desfalques realizado pelo denunciado, que não pagou a folha de pagamento dos funcionários, o INSS, a Celpa e outros tributos, deixando um prejuízo em torno de 40 mil reais, já que teria falsificado os comprovantes de pagamento das despesas condominiais. A testemunha foi ao banco constatando, pelos extratos, que o acusado não havia feito os pagamentos das despesas do prédio, sendo que o estatuto do condomínio permitia que o denunciado movimentasse sozinho a conta bancária. Que após sua saída constatou que a conta do condomínio estava zerada pois o réu havia sacado todo o dinheiro. Que o réu antes de sair do edifício deixou a chave da secretaria na portaria e somente após é que tiveram acesso a documentação do prédio ¿.

Diante das provas documentais e testemunhais não há como prosperar a tese de insuficiência probatória.

O elemento subjetivo do tipo de apropriação

indébita é o dolo consistente na vontade livre e consciente do agente

de apossar, como sua, coisa alheia de que tem a posse ou detenção
.

Conserva-se a causa de aumento do artigo 168, §

I
o
, inciso III, do Código Penal, uma vez que na qualidade de síndico, o apelante adulterou notas fiscais recebidas em nome condomínio, emitiu cheques e se apropriou indevidamente valores de que tinha a posse ou detenção em razão de seu ofício. (TJ-DF 20120110017253 DF 0000486-93.2012.8.07.0001. Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/08/2019, 2
a
TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/08/2019. Pág.: 101-119).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.
Belém, 11 de fevereiro de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora